Tribunal: TJDFT
Processo: 0735671-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO: 0735671-42.2021.8.07.0000 REQUERENTE: MARCIO MOURA XAVIER REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO (ID 30868360) contra a decisão de ID 30573065, que indeferiu a liminar pleiteada na revisão criminal em epígrafe. Renova a Defesa existência de erro na condenação ante a atipicidade da conduta, pois, segundo alega, os fatos narrados na denúncia ocorreram em momento anterior à vigência da Lei no 12.850/2013, que define o crime de organização criminosa. Pugna pela reconsideração da decisão de ID 30573065, visando SUSTAR TODOS OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO do requerente até decisão meritória da presente ação revisional. É o relato do necessário. A decisão, objeto de reconsideração, merece ser mantida por seus próprios fundamentos. As questões suscitadas pelo requerente não infirmam as razões que levaram ao indeferimento da liminar. Ainda que o início dos ilícitos tenha ocorrido antes da edição da Lei n° 12.850/2013, as atividades delituosas ingressaram na vigência da nova legislação e, por se tratar de crime permanente, sua consumação se protrai no tempo. Ou seja, quando publicada a mencionada lei, a organização se encontrava formada e em plena atividade, só se encerrando em novembro de 2013, época em que oferecida a denúncia e decretada a prisão preventiva de seus membros. Frise-se que a matéria confunde-se com o mérito da ação revisional, e será examinada com profundidade no momento oportuno. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator